Tribunal: TJPA
Processo: 0003484-95.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÃÃO DE CONTRADIÃÃO/OMISSÃO. TESE ACOLHIDA. PRESENÃA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL PARA FINS DE LEGITIMAR A OPOSIÃÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÃÃO DO RECURSO ALMEJANDO A ALTERAÃÃO DO ACÃRDÃO NÂº 211319, PROLATADO NA DATA DE 20 DE JANEIRO DE 2020, ESPECIFICAMENTE QUANTO Ã ANÃLISE DA TESE DE ABSOLVIÃÃO DO EMBARGANTE SOB A FUNDAMENTAÃÃO DE INOBSERVÃNCIA DO ARTIGO 625, Â§ 1Âº, SEGUNDA PARTE, DO PROCESSO PENAL. A PRETENSÃO DO EMBARGANTE MERECE GUARIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 619, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL, UMA VEZ QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO DESTINAM-SE A ESCLARECER A DECISÃO/SENTENÃA QUANDO NESTA HOUVER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÃÃO OU OMISSÃO. NO CASO EM TESTILHA, CONSTATOU-SE TER HAVIDO CONTRADIÃÃO/OMISSÃO NO JULGADO UMA VEZ QUE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA INTERPOSIÃÃO DA AÃÃO REVISIONAL ESTAVAM DEVIDAMENTE CUMPRIDOS, PRINCIPALMENTE QUANDO A AÃÃO DE JUSTIFICAÃÃO CRIMINAL (JUDICIAL) JÃ SE ENCONTRAVA APENSA AOS AUTOS E POR OCASIÃO DA PROLAÃÃO DA DECISÃO, ACATANDO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÃA DO MINISTÃRIO PÃBLICO, A REVISIONAL NÃO FOI CONHECIDA SOB A FUNDAMENTAÃÃO DE QUE OS RESPECTIVOS AUTOS DE JUSTIFICAÃÃO CRIMINAL (JUDICIAL), DE NÂº 0011608-51.2018.814.0049, NÃO ESTARIAM APENSADOS, O QUE POSTERIORMENTE FOI CONSTATADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÃA FAVORÃVEL AO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, NÃO RESTANDO A ESTA RELATORA OUTRA ALTERNATIVA SENÃO CONHECER DOS ACLARATÃRIOS E LHE DAR PROVIMENTO PARA, SANANDO A CONTRADIÃÃO/OMISSÃO SUSCITADA, CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL.EMBARGOS DECLARATÃRIOS COM EFEITO MODIFICATIVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. ______________
.
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
.
COMARCA DE ORIGEM:
SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA).
PROCESSO Nº:
0003484-95.2019.8.14.0000
EMBARGANTE:
ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI.

ADVOGADOS:
EVALDO PINTO (OAB/PA - 2.816-B)
DANIELA DE MOURA BRAGA (OAB/PA - 26.709).
EMBARGADO:
ACÓRDÃO Nº.
211319
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO - PROCURADORA DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM REVISÃO CRIMINAL.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO.
TESE ACOLHIDA
. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA FINS DE LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO Nº
211319
, PROLATADO NA DATA DE 20 DE JANEIRO DE 2020, ESPECIFICAMENTE QUANTO À ANÁLISE DA TESE DE ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 625, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO PROCESSO PENAL.
A PRETENSÃO DO EMBARGANTE MERECE GUARIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 619,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESTINAM-SE A ESCLARECER A DECISÃO/SENTENÇA QUANDO NESTA HOUVER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NO CASO EM TESTILHA, CONSTATOU-SE TER HAVIDO CONTRADIÇÃO/OMISSÃO NO JULGADO UMA VEZ QUE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL ESTAVAM DEVIDAMENTE CUMPRIDOS, PRINCIPALMENTE QUANDO A AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL (JUDICIAL) JÁ SE ENCONTRAVA APENSA AOS AUTOS E POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO, ACATANDO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A REVISIONAL NÃO FOI CONHECIDA SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE OS RESPECTIVOS AUTOS DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL (JUDICIAL), DE Nº 0011608-51.2018.814.0049, NÃO ESTARIAM APENSADOS, O QUE POSTERIORMENTE FOI CONSTATADO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA FAVORÁVEL AO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO RESTANDO A ESTA RELATORA OUTRA ALTERNATIVA SENÃO CONHECER DOS ACLARATÓRIOS E LHE DAR PROVIMENTO PARA, SANANDO A CONTRADIÇÃO/OMISSÃO SUSCITADA, CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITO MODIFICATIVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Única Turma da Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
dos embargos de declaração e lhe dar
provimento para conhecer da Revisão Criminal
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, de quatorze de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.
Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
Relatora
.
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE
REVISÃO CRIMINAL
.
COMARCA DE ORIGEM:
SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA).
PROCESSO Nº:
0003484-95.2019.8.14.0000
EMBARGANTE:
ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI.

ADVOGADOS:
EVALDO PINTO (OAB/PA - 2.816-B)
DANIELA DE MOURA BRAGA (OAB/PA - 26.709).
EMBARGADO:
ACÓRDÃO Nº.
211319
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO - PROCURADORA DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito modificativo (fls. 62/78) interpostos nos autos da
Revisão Criminal nº 0003484-95.2019.814.0000,
por
ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI
, por meio de profissional da advocacia regularmente habilitados nos autos, contra o Acórdão nº
211319
, prolatado em 20 de janeiro de 2020, alegando contradição no julgado no tocante à análise da tese defensiva de pedido de correção do julgado no sentido de ausência de provas para a condenação e consequente absolvição do Embargante, uma vez que consta nos autos cópia da sentença, a certidão de trânsito em julgado e o processo de justificação judicial, no qual a suposta vítima declara não ter sido vítima de estupro (Anexo, processo de justificação de fls 01/29 com declaração em áudio e vídeo).

Nesta Superior Instância (fls. 93/94), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador Geral de Justiça, Dr. Gilberto Valente Martins, solicitou a esta Relatora que promovesse esclarecimentos quanto a data do apensamento do Processo nº 0011608-51.2018.814.0049 aos presentes autos, uma vez que em seu parecer anterior, manifestou-se pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, sob a égide de que o processo de justificação não havia sido apenso.

Às fls. 99/116, a Secretaria da Seção de Direito Penal certificou e juntou documentos de tramitação externa, que comprovam que os autos em apenso de Ação de Justificação foram tramitados juntos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará.

Os autos retornaram à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, que às fls. 119/120, manifestou-se pela procedência da Ação de Revisão Criminal e consequente conhecimento e provimento dos presentes Embargos com o fito de reconhecer a absolvição do Embargante, nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Passo ao voto.
VOTO

Estes Embargos Declaratórios foram interpostos com objetivo de sanar suposta contradição/omissão existente no Acórdão nº 211319, datado de 20 de janeiro de 2020, especificamente quanto à não análise da tese defensiva de absolvição do ora Embargante e não conhecimento da ação sob a fundamentação de inobservância do artigo 625, § 1º, segunda parte, do Código de Processo Penal.

A pretensão recursal em exame merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O artigo 619,
caput
, do Código de Processo Penal dispõe que:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 1.060), omissão, in verbis:
¿Omissão é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação¿.

No caso concreto, está presente o requisito da contradição/omissão, pois a decisão exarada pelo Acórdão atacado teve seu embasamento em análise dos autos e do Parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, porém, não observou a presença nos autos do
Auto de

Justificação Judicial de nº 0011608-51.2018.814.0049,
que encontrava-se apensado ao feito.

Nessa ordem de ideias, o embargante visa obter a reforma da decisão veiculada no Acórdão hostilizado, mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é aprovado em sede de Embargos Declaratórios por constituir mecanismo recursal de fundamentação vinculada, pois as suas hipóteses de cabimento são exclusivas e específicas, ou seja, sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, cuja ocorrência efetivamente se observa nos autos.

Assim, restando presente no caso em tela a alegada contradição, uma vez que os autos de Justificação Judicial já se encontravam em apenso, tornar-se imperativo o provimento dos Aclaratórios para sanar a ilegalidade aventada.

É curial recordar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que os aclaratórios buscam o desfazimento de ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradições e suprir possíveis omissões, buscando-se em excepcionalidade corrigir premissa ou decisão equivocada, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 266, § 4º, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO.ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 315 DO STJ POR ANALOGIA. DESCABIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).
2. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado não julga o mérito do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 315 do STJ por analogia. 3. Acórdão proferido em habeas corpus não serve de paradigma para a comprovação do dissídio jurisprudencial em embargos de divergência. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EAREsp 1219729/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 12/11/2020). Negritei
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. Infere-se que, a par da pacífica orientação acerca da natureza recursal dos Declaratórios, estes não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos de obscuridade, contradição ou omissão. Não têm, pois, de regra, caráter substitutivo ou modificativo, ou seja, o condão de alterar, livre e substancialmente o decisório em seu dispositivo, mas, sim, aclarar ou integrar
.
2. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. Hipótese em que não há que se falar em violação do art. 535 do Código Buzaid, porquanto o Tribunal de origem, acolhendo os Embargos de Declaração da Fazenda nos quais se alegava omissão em relação ao disposto em artigos da Constituição Federal e de leis federais, entendeu por atribuir a eles efeitos modificativos para negar provimento à Apelação da parte ora recorrente. 4. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no AREsp 383.047/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019) Negritei

Como já esposado alhures, o Embargante, nos termos do artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal juntou aos autos a documentação exigida pela Lei, a saber: certidão de sentença transitada em julgado (fls. 44) assim como processo de justificação judicial de nº 0011608-51.2018.814.0049, em apenso, no qual a vítima admite não ter sofrido crime de estupro por parte do ora Embargante (fls. 01/29 dos autos em apenso e mídia gravada).

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, restando o preenchidas as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e dou
PROVIMENTO
ao presente embargos de declaração, lhe emprestando efeito modificativo, para conhecer da Revisão Criminal, tornando sem efeito a decisão proferida no Acordão nº 211319
, cujo julgamento se deu em 20 de janeiro de 2020.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
Relatora

12